Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-71.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012894-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LEONARDO RONDON VILELA - CPF: 066.814.821-71 (AGRAVANTE), EROALDO VILELA ROCHA - CPF: 580.863.581-00 (AGRAVANTE), NILTON CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 502.619.321-87 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO FORMULADO PELO AUTOR. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS VINCENDOS NO PRAZO CONVENCIONADO. PRAZO SUPERIOR A 60 (SESSENTA DIAS), QUE AFASTA EVENTUAL ALEGAÇÃO DE MERA IMPONTUALIDADE. INDÍCIOS DE CRIMES AMBIENTAIS NO OBJETO DE LOCAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Restando demonstrados no feito, o descumprimento no pagamento dos alugueis vincendos há mais de 60 (sessenta) dias, e indícios de crimes de natureza ambiental, caracteriza a expedição do mandado de despejo.

2.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1012894-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONARDO RONDON VILELA e Outros.

AGRAVADO: NILSON CÉSAR DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
LEONARDO RONDON VILELA e outros
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, em ação de despejo por falta de pagamento
c/c
ação de cobrança de aluguéis de n. 1040493-90.2023.8.11.0041, proposta por
NILTON CÉSAR DE OLIVEIRA
, determinou a efetivação da tutela, com o fim de desocupar o bem, ordenando a expedição do mandado de desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada (Id. 153075344 – autos de origem).

Os agravantes a
firmam que a decisão que concedeu a tutela antecipada, já havia sido suspensa pelo juízo singular, em razão do depósito voluntário do valor devido. Diz que o simples atrasos em efetuar os pagamentos dos aluguéis vincendos não tem o condão de elidir o cumprimento judicial, logo, não justifica a decisão que determinou a
desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada.

Assevera que não há prova mínima, que comprove que os agravantes estariam invadindo área vizinha ou com excesso de animais na área alugada, sendo necessária a dilação probatória a fim de comprovar as alegações do agravado.

Aduz que a probabilidade do direito, repousa no fato de que o §3º do art. 59 da lei 8.245/91. Afirmam que os agravantes realizaram o depósito judicial do valor total devido, e continuam realizando o pagamento em juízo nos meses que se sucederam. Pondera que o perigo da demora manifesta no fato de que a manutenção da decisão agravada impõe aos agravantes evidente prejuízo e ônus desproporcional.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, afastando a determinação de desocupação voluntária e despejo coercitivo. No mérito, pugna pela anulação da decisão agravada (Id. 214164694).

Preparo tempestivo e preparado (Id. 214582162).

A tutela liminar foi deferida, por meio da decisão de Id. 214604677.

Informações coligidas pelo Juízo singular (Id. 215501707).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 218300678).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público ou social capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 224056170).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
LEONARDO RONDON VILELA e outros
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, em ação de despejo por falta de pagamento
c/c
ação de cobrança de aluguéis autuada sob n. 1040493-90.2023.8.11.0041, proposta por
NILTON CÉSAR DE OLIVEIRA
, determinou a efetivação da tutela, com o fim de desocupar o bem, ordenando a expedição do mandado de desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada (Id. 153075344 – autos de origem).

Cinge-se controvérsia quanto ao acerto ou não da decisão objurgada, que determinou a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada.

De plano, consigno que o
decisum
vergastado não merece reparo.

No que interessa ao presente recurso, Nilton César de Oliveira arrendou a Leonardo Rondon Vilela, uma área de 35 hectares, localizada no Distrito Industrial de Cuiabá/MT. O contrato foi celebrado pelo período de 01/01/2023 à 01/01/2026, mediante o pagamento mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

No curso dos autos, o agravado obteve o deferimento do pleito liminar, para o fim de que a requerida desocupasse voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado (Id. 134889555 – autos de origem).

Em face disso, os agravantes após citados, noticiaram o adimplemento dos valores devidos mediante juntada de depósito judicial, a fim de elidir a rescisão do contrato pugnando
“que a decisão de antecipação de tutela de id. 134889555 seja cancelada” (Sic),
(Id. 137558432 – autos de origem).

Em decisão vinculada em Id. 140648244, o Juízo singular determinou o sobrestamento do despejo coercitivo.

Verifica que o último depósito judicial referente ao aluguel vincendo – fevereiro/2024 foi realizado pelos agravantes na data de 9/02/24 (Id. 141076690). O agravado, por sua vez, noticiou que os agravantes não efetuaram os pagamentos dos aluguéis vincendos de março/abril de 2024 (Id. 152844442), aduzindo também que
há indícios da prática de delitos e crimes ambientais, invasão de terras com a audácia de até mesmo construir no local, cercas para melhor acomodar imensa quantidade de gado, em número muito superior ao efetivamente suportado pela área locada, na região.

Invocado nos documentos no feito, o Juízo
a quo
entendeu preenchidos os requisitos exigidos para o
despejo
voluntário
, em razão de terem
cessados os pagamentos, bem como descumprimento contratual, com indícios de invasão, conforme notificações recebidas pelo locador, e excesso de animais na área.

Pois bem.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A esse respeito, invoco a abalizada doutrina de Fredie Didier:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito
. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova.

Junto a isso deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...).
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de “dano ou risco ao resultado útil do processo
” (art. 300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e não , hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. Dano irreparável é aquele cujas consequências são irreversíveis. Dano de difícil reparação é aquele que provavelmente não será ressarcido, seja porque as condições financeiras do réu autorizam supor que não será compensado ou restabelecido, seja porque, por sua própria natureza, é complexa sua individualização ou quantificação precisa – ex.: dano decorrente de desvio de clientela. Enfim, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, porque a demora do processo pode causar a parte um dano irreversível ou de difícil reparação”.

Sobre o mesmo tema, discorre Luiz Guilherme Marinoni:

3. Probabilidade do direito.
(...)
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

4. Perigo na demora.
(...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Com efeito, a partir da análise minuciosa dos autos de origem, é possível verificar, que é incontroversa a inadimplência do pagamento das parcelas vincendas.

Vê-se que, entre o último pagamento pelos agravantes (fevereiro/2024), até a denúncia de descumprimento pelo agravado (17/04/24), decorreram aproximadamente 60 (sessenta) dias, logo, não se trata de mínimo atraso ou mera impontualidade.

Ademais, trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como haja a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Portanto, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão ou não da tutela provisória de urgência pleiteada.

Sendo assim, cabe à instância revisora tão somente verificar se a medida foi outorgada observando os critérios legais e o princípio da razoabilidade. Vale dizer, apenas será modificada caso seja ilegal, teratológica ou arbitrária.

Neste sentido, são os arestos,
mutatis mutandis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO COM BASE NAS PROPOSTAS DAS PARTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1- O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. 2 - A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Não existindo ilegalidade, abusividade ou teratologia na determinação judicial que fixou os aluguéis provisórios, deve ser mantida a decisão agravada. Agravo Conhecido e Desprovido." (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5039680-85.2017.8.09.0000, Rel. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/05/2017, DJE de 22/05/2017)”.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 7º, III, LEI FEDERAL Nº 12.016/2009). ATO COATOR: MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE (ARTIGO 57, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). DESPROVIMENTO. I. À concessão da tutela provisória de urgência em mandado de segurança, necessária a satisfação dos pressupostos enunciados no artigo 7º, III, lei federal nº 12.016/2009. A medida ancilar, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a relevância do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito (periculum in mora). Por outro lado, a decisão interlocutória que os identifica é passível de reforma, em sede de agravo de instrumento, apenas em caso de abusividade, ilegalidade ou teratologia. Precedentes. (...) III - Recurso conhecido e provido." (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5215744-81.2016.8.09.0000, Rel. Beatriz Figueiredo Franco, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2017, DJE de 17/03/2017)”.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ESCLEROSE MÚLTIPLA. LEI COMPLEMENTAR 77/2010. TUTELA ANTECIPADA. ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO DEFERINDO MEDIDA URGENTE AUTORIZANDO O AFASTAMENTO LIMINAR DA SERVIDORA DAS SUAS FUNÇÕES ATÉ FINAL DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. I- Para a concessão da tutela de urgência mister a presença concomitante dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. II- Evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC, notadamente a probabilidade do direito, ante a previsão na legislação específica de doença incapacitante - esclerose múltipla - corroborada por laudo emitido por médica especializada no assunto, impõe-se a concessão de medida urgente para fins de autorizar o afastamento provisório da servidora das suas funções. Ressalta-se, apenas, que por ser tratar de matéria previdenciária, possível a apreciação de tutela antecipada contra a Fazenda Pública consoante enunciado da Súmula 729 do STF. III - O juiz não está adstrito ao laudo pericial emitido por Junta Médica Oficial, e pelo princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa da parte, fundamentada no conjunto probatório dos autos. Ademais, sabe que a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova robusta. IV- Não demonstrada a ocorrência de abusividade, ilegalidade ou teratologia, mister a manutenção da decisão, ora fustigada. Agravo de Instrumento Conhecido e Improvido." (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5271581-24.2016.8.09.0000, Rel. Luiz Eduardo de Sousa, 1ª Câmara Cível, julgado em 17/02/2017, DJE de 17/02/2017)”.

Conforme explicitado, este Tribunal altera as decisões concessivas ou não da tutela provisória pelos julgadores da instância singela, quando eivadas de patente ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade.

In casu
, o magistrado primevo deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, porque juntada prova do inadimplemento da obrigação contratual e evidências de crime ambiental do imóvel objeto da locação.

Do compulso dos autos, entendo que há documentos suficientes para a concessão da liminar de desocupação conforme determinado pelo Juízo singular, principalmente porque acostado documentos que embasaram a análise liminar de despejo.

Lado outro, convém destacar que é possível a concessão da ordem de despejo a qualquer tempo, desde que apresentadas provas mais contundentes da existência do contrato, bem assim da propriedade do imóvel, o que é o caso dos autos.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DECISÃO QUE REVOGA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NOS ARGUMENTOS RECURSAIS. 1. Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, resulta incomportável em sua análise perquirir sobre argumentações meritórias, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. Para o deferimento de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. Uma vez, respeitada a cognição sumária, própria deste momento processual, e inexistindo elementos suficientes acerca da celebração de contrato verbal de locação entre as partes, deve ser mantida a decisão que revogou ordem de despejo liminar da parte agravada, pois que ausente o requisito da verossimilhança. 4. O deferimento da antecipação da tutela, ainda que específica ao contrato de locação supostamente descumprido, não dispensa a parte de, no mínimo, demonstrar a existência do próprio vínculo obrigacional. A realização verbal do contrato poderia ser admitida, no início da lide, se o conjunto probatório o comprovasse, por outros meios, sendo insuficiente a mera alegação e demonstração de possível propriedade. Agravo Desprovido." (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5310501-33.2017.8.09.0000, Rel. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível, julgado em 24/11/2017, DJE de 24/11/2017)”.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CONFIRMAÇÃO. Tratando-se de ação de despejo fundado em contrato verbal de locação não residencial, imperioso proceder-se com cautela antes de conceder a liminar, dada a irreversibilidade da medida, que produz drásticas consequências comerciais. Se a instrução probatória mostra-se imprescindível, a decisão que indefere a liminar, por medida de prudência, deve ser mantida. Recurso Conhecido e Desprovido." (TJGO, RAI 387964-49.2011.8.09.0000, Rel. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível, julgado em 21/06/2012, DJE 1110 de 25/07/2012)”.

Logo, a decisão objurgada deve ser mantida em sua integralidade.

Na confluência do exposto,
DESPROVEJO
o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024